Tribunal: TJMT
Processo: 1001952-82.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-15
Data de publicação: 2021-02-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1001952-82.2021.8.11.0000
AGRAVANTE:- BANCO BMG SA
AGRAVADA:- MARIA DO ROSARIO DA GUIA
Agravo de Instrumento n. 1001952-82.2021.8.11.0000 de decisão da Vara Única da Comarca de Itiquira que, Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Declaração de Prática Comercial Abusiva c/c Liberação de Margem Consignável c/c Repetição de Indébito c/c Danos Morais, deferiu a tutela de urgência para determinar que a demandada, no prazo de 10 dias, cesse os descontos denominados “RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL - RMC” e “EMPRÉSTIMO SOBRE A RMC”, sob pena de aplicação de multa diária, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais).
O agravante alega o não preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC.
Aduz que, ao contrário do que afirma a agravada, não há dois descontos em sua folha de pagamento, visto que um é a reserva do valor do cartão e o outro se trata de desconto mínimo realizado conforme é utilizado.
Insurge-se contra a multa cominatória, pois entende ser excessiva.
Pugna pelo efeito suspensivo.
É o relatório.
A agravada ajuizou o feito alegando que é aposentada e, por isso tem facilidade de obter empréstimos consignados, já que a instituição financeira fica garantis com o pagamento (Lei no 10.820/2003).
Aduz que ao verificar o extrato de pagamento do seu benefício previdenciário deparou com dois descontos, um de R$ 40,37 e outro de R$ 52,25 denominados “217 – Empréstimo sobre a RMC” e “322 – Reserva de Margem Consignável (RMC)”, respectivamente.
Afirma que jamais solicitou ou fez uso de cartão de crédito.
O decisum atacado está fundamentado nos seguintes termos:
(...)
Com efeito, a probabilidade do direito está presente.
No caso, observa-se que a demanda versa sobre típica relação de consumo, o que faz incidir as disposições do CDC na análise do caso.
Nesta senda, verifica-se que a parte autora nega, com veemência, ter recebido e utilizado qualquer serviço de cartão de crédito que pudesse dar azo aos descontos efetuados diretamente em sua folha de pagamento a tal título.
Desta feita, em face da hipossuficiência da parte requerente em comprovar o acima exposto, impõe-se a inversão do ônus probatório, com fundamento no art. 6°, VIII, do CDC, incumbindo à financeira demandada o encargo de comprovar a legitimidade da contratação, da utilização e dos descontos efetuados em desfavor da parte autora.
Outrossim, também está presente o perigo na demora, eis que os descontos efetuados certamente fazem falta na manutenção da parte demandante, sendo inquestionável o prejuízo neste sentido.
Note-se, ademais, que não há qualquer perigo de irreversibilidade do provimento antecipado, pois, caso seja julgado improcedente o pedido, poder-se-á incluir o nome da parte autora no cadastro de restrição ao crédito, bem como fazer a cobrança dos referidos empréstimos. (Id 46930988 dos autos em primeiro grau)
O parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não obstante os argumentos do agravante, não ficou demonstrado dano iminente que exija o deferimento da medida neste momento.
Importante registrar que Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto, indefiro o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 11 de fevereiro de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator